Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-61.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003428-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, supostamente ocasionados por variações no fornecimento de energia elétrica, imputadas à concessionária demandada. Sentença que acolheu parcialmente a preliminar de prescrição trienal e julgou improcedente o pedido remanescente por ausência de prova do nexo causal entre os danos e eventual falha no serviço prestado pela concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à ação regressiva da seguradora é trienal, conforme o art. 206, §3º, V, do CC/2002, ou quinquenal, nos termos da Lei nº 9.494/1997; e (ii) saber se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia pelos danos alegadamente sofridos por seus segurados.

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282 firmou que, na ação regressiva proposta por seguradora contra terceiros responsáveis pelos danos indenizados, o prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do CC/2002, iniciando-se na data do efetivo pagamento da indenização. Correta a extinção parcial do feito, com resolução de mérito, quanto aos sinistros pagos antes de 27/01/2020.

4. No mérito, a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

5. Os laudos técnicos apresentados foram elaborados por terceiros contratados pelos segurados, sem acompanhamento da parte adversa ou chancela judicial, o que lhes confere caráter unilateral e valor probatório limitado.

6. A ausência de perícia técnica judicial, bem como a inexistência de registros de anormalidades nos sistemas da concessionária nas datas dos eventos, inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, conforme precedentes desta Corte que reafirmam a insuficiência de provas unilaterais genéricas para comprovar a falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação regressiva ajuizada por seguradora contra suposto causador do dano está sujeita ao prazo prescricional trienal, contado da data do efetivo pagamento da indenização.

2. O laudo técnico unilateral, sem chancela judicial ou contraditório, não é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003428-61.2023.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da ação regressiva ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que se pleiteia o ressarcimento de R$ 18.099,89 pagos a título de indenização securitária por danos elétricos supostamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica.

A sentença de primeiro grau acolhe parcialmente a preliminar de prescrição, reconhecendo extintos os pedidos relativos a sinistros pagos antes de 27/01/2020, e julga improcedente o pedido remanescente por ausência de prova do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária.

A decisão condena a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que a responsabilidade da concessionária é objetiva, invocando a aplicação da teoria do risco administrativo e o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Aduz que os relatórios técnicos apresentados pela própria ENERGISA evidenciam ocorrências de interrupções no fornecimento de energia nas datas dos sinistros, conferindo verossimilhança à narrativa da inicial. Rebate a exigência de perícia técnica, alegando que os equipamentos danificados não foram preservados por lapso temporal relevante, e defende a suficiência das provas documentais colacionadas.

O preparo foi recolhido – Id. 330088383.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por danos materiais decorrentes de supostas oscilações no fornecimento de energia que teriam danificado equipamentos eletroeletrônicos de segurados da apelante, sub-rogando-se esta nos direitos daqueles.

A sentença recorrida reconhece, com base no Tema 1.282 do STJ, que a seguradora, ao propor ação regressiva, não se equipara ao consumidor, devendo observar o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, afastando, nesse ponto, a tese da apelante de aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 1º-C da Lei 9.494/97.

Tal entendimento, à luz da jurisprudência dominante e das peculiaridades do caso concreto, merece ser mantido, pois bem equaciona a distinção entre os direitos materiais sub-rogados e os efeitos processuais decorrentes da relação de consumo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ADIMPLEMENTO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para a ação de regresso por culpa exclusiva de terceiro é a data do adimplemento da obrigação, data em que se efetiva o dano patrimonial e exsurge para o interessado o direito ao ressarcimento. Precedente específico desta Terceira Turma: REsp n . 949.434/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/6/2010.
2. Na espécie, a recorrida foi condenada judicialmente a indenizar alguns de seus passageiros, vítimas de acidente de veículo (ônibus), ocasionado por culpa exclusiva do motorista da empresa ora agravante . Assim, confirma-se o entendimento do Tribunal de origem de afastar a alegada prescrição trienal da pretensão, porque somente após o cumprimento da obrigação principal, a qual, segundo o próprio acórdão recorrido, ainda nem se efetivou, é que teria início o prazo prescricional trienal previsto no art. 205, § 3º, V, do Código Civil. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 644963 PR 2014/0342901-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015)

Assim, deve ser mantida a declaração de
prescrição das pretensões referentes aos sinistros pagos antes de 27/01/2020
,
com extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, quanto a esses eventos.

Em mérito, não há o que alterar na sentença.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora se limitou a apresentar laudos técnicos elaborados por empresas contratadas pelos próprios segurados, os quais, embora possam constituir indícios de prova,
não são suficientes, por si sós, para firmar a responsabilidade da concessionária
, especialmente diante da ausência de prova técnica independente e da inexistência de preservação dos equipamentos danificados para eventual perícia judicial.

Ademais, conforme bem analisado pelo juízo de origem, os documentos trazidos aos autos não se mostraram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a falha no fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de variação de tensão apta a ensejar o dano.

A concessionária, por sua vez, trouxe elementos extraídos de seus sistemas que não registraram anormalidades no fornecimento de energia nas unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Importante salientar que
a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo técnico unilateral, produzido por terceiro sem acompanhamento da parte contrária ou do juízo, possui valor probatório limitado
, não sendo apto a, por si só, comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização civil.

Nesse sentido este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(N.U 1008399-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DANO DE EQUIPAMENTO SEGURADO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Seguradora recorrida, ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, torna-se sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor não obsta que a Autora/Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por descarga de alta tensão/queda de energia, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente danificado. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

(N.U 1008936-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025) – Grifei.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025